Tribunal: TJES
Processo: 0002099-67.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002099-67.2019.8.08.0069

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: APARECIDA DE OLIVEIRA CESCON

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA N
ECESSÁRIA
–
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
– BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO – COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL AO TEMPO DO FALECIMENTO – DEMONSTRADO –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
–
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA
.

1.

Nos termos do art. 5° da LC 282/2004, o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, figuram como dependente do segurado, sendo presumida a dependência econômica neste caso.

2.
Do acervo probatório, consta sentença proferida nos autos do processo n. 0001650-16.2016.8.019.0035 (fls. 21-22), na qual foi reconhecida a união estável entre a apelada e o de cujos até a data do óbito em 02/07/2014.

3.
Em relação ao período posterior ao divórcio, ocorrido em 16/01/2013, constam robustos elementos nos autos capazes de atestar a união estável relativa à “convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família” (CC, art. 1.723).

4.

Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 190-191 integrada por decisão de id. 8048474, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Marataízes que, nos autos da “
ação de concessão de pensão por morte
” ajuizada por
APARECIDA DE OLIVEIRA CESCON BARBOSA
, julgou procedente o pedido autoral para reconhecer a existência de união estável entre esta e o falecido sr. Paulo Roberto Goulart Barbosa e condenar o IPAJM a conceder o benefício previdenciário de “pensão por morte” em seu favor.

Em suas razões recursais (id. 8048476), alega o recorrente, em síntese, que: a apelada e o sr. Paulo não mais conviviam, em razão de ter ocorrido divórcio; inexiste prova consistente a ponto de se aferir que eles reataram o relacionamento anterior, de modo a se comprovar a convivência duradoura, contínua e pública, como entidade familiar; é indispensável a comprovação de dependência econômica para o pensionamento.

A apelada ofertou contrarrazões, pedindo pelo desprovimento do recurso (id. 8048479).

A d. Procuradoria de Justiça declinou de intervir no processo (id. 8274302).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002099-67.2019.8.08.0069

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

APELADA: APARECIDA DE OLIVEIRA CESCON BARBOSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 190-191 integrada por decisão de id. 8048474, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Marataízes que, nos autos da “
ação de concessão de pensão por morte
” ajuizada por
APARECIDA DE OLIVEIRA CESCON BARBOSA
, julgou procedente o pedido autoral para reconhecer a existência de união estável entre esta e o falecido sr. Paulo Roberto Goulart Barbosa e condenar o IPAJM a conceder o benefício previdenciário de “pensão por morte” em seu favor.

Em suas razões recursais (id. 8048476), alega o recorrente, em síntese, que: a apelada e o sr. Paulo não mais conviviam, em razão de ter ocorrido divórcio; inexiste prova consistente a ponto de se aferir que eles reataram o relacionamento anterior, de modo a se comprovar a convivência duradoura, contínua e pública, como entidade familiar; é indispensável a comprovação de dependência econômica para o pensionamento.

Pois bem.

Nos termos do art. 5° da LC 282/2004, o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, figuram como dependente do segurado, sendo presumida a dependência econômica neste caso, senão vejamos:

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I - o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

[...]

§ 1º A dependência econômica de que tratam os incisos I e II deste artigo é presumida, enquanto que a dos demais incisos deverá ser comprovada, mediante Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 479/2009)

Firmadas tais balizas, passamos a analisar o caso.

Dos autos, constata-se que em 02/06/1989 a apelada oficializou seu matrimônio com o sr. Paulo, sendo fato inconteste o divórcio em 16/01/2013, conforme averbação constante na Certidão de Casamento (fl. 19). Em 02/07/2014, sr. Paulo faleceu.

Narra, na origem, que a apelada requereu junto à autarquia ré o benefício da pensão por morte, considerando que ele era Militar Estadual da Reserva Remunerada, que lhe fora negado.

Assim, resta analisar se ao tempo do falecimento, sr. Paulo mantinha vida conjugal com a autora desta ação ora apelada, sendo necessário verificar a existência de união estável, duradoura, pública e contínua.

Do acervo probatório, consta sentença proferida nos autos do processo n. 0001650-16.2016.8.019.0035 (fls. 21-22), na qual foi reconhecida a união estável entre a apelada e o
de cujos
até a data do óbito. Tal prova é elemento apto a caracterização da existência da união estável, na linha do entendimento deste e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000849-87.2020.8.08.0000 AGTE(S): CRISTIANE FABRES SILVA AGDO(S): INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DES. DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O lapso de 03 (três) anos para apresentação do pleito administrativo de concessão de pensão por morte não descaracteriza, por si só, a natureza alimentar da verba, cuja necessidade é presumida, tampouco afasta o risco de dano grave ou de difícil reparação para a parte que o postula, devendo a Recorrente, in casu, arcar tão somente com a ausência de recebimento da pensão entre o óbito do instituidor segurado e a data do pedido administrativo. 2. Observa-se que o fumus boni iuris também se revela presente em favor da Agravante, na medida em que consta sentença nos autos sentença proferida no Juízo de família, reconhecendo a existência de união estável entre a Recorrente e o de cujus, a qual se encontra transitada em julgado. 3.
Na esteira da jurisprudência deste e. Sodalício, incluindo julgado desta c. Quarta Câmara Cível, observa-se que a sentença proferida no Juízo de Família e transitada em julgado serve como elemento de prova para a caracterização da existência de união estável na demanda objetivando a concessão de pensão previdenciária, não se revelando obrigatória a participação da respectiva autarquia naquele feito.
4. Não há impeditivo legal à concessão de liminar satisfativa contra a Fazenda Pública nas demandas previdenciárias. 5. Recurso conhecido e provido para conceder liminarmente à Recorrente o benefício previdenciário de pensão por morte (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000849-87.2020.8.08.0000. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Des. Rel. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Data de julgamento: 23/Jul/2020).

Trata-se de uma sentença declaratória, que confere certeza jurídica acerca da existência ou inexistência de uma relação jurídica, que, no caso, é a união estável.

Além disso, foram apresentadas outros elementos capazes de atestar tal situação nos presentes autos, como declarações de terceiros sinalizando a existência da união às fls. 34-35 e também em fls. 164-165, nos quais se aponta que mesmo após o divórcio, o casal se reconciliou e voltou a viver no mesmo endereço e mantiveram o comércio na cidade onde moravam.

No mesmo sentido caminham as provas testemunhais, como se denota da declaração do sr. Adilson Victor, atestando desconhecer que houve separação do casal e que todas as vezes que viu o sr. Paulo, estava junto com a sr. Aparecida na loja comercial.

Menciona-se, ainda, os seguintes documentos: certidão de óbito de fl. 161 em que consta averbação de que sua ex-cônjuge era a apelada, sendo indicado o endereço residencial do falecido no mesmo local onde reside a apelada e contrato particular de prestação de serviços à fl. 167, datado de 15/03/2014, poucos meses antes do falecimento, assinado pela apelada e pelo
de cujos,
na qualidade de cônjuge/companheiro.

Desse modo, entendo necessária a manutenção da sentença diante dos elementos que indicam existência entre a apelada e o
de cujus
de relação de união estável, relativa à “
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
” (CC, art. 1.723).

Por esta razão, entendo que a apelada faz jus ao benefício de pensão por morte, previsto no inc. II do art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 282/2004, na linha do entendimento do juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação

i
nterposto
.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

Majoro os honorários para 12%, na forma do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16/07/2024:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.